Tribunal: TJSP
Processo: 1005351-73.2019.8.26.0291
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIPM no 4.125.336-0 de 4-7-2019. Receber mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Deixar de pagar ICMS devido por substituição tributária. Emissão de notas fiscais por sociedade empresária declarada inidônea. Inexistência de fato do estabelecimento comercial emissor. Multa. Caráter confiscatório. Juros de mora. LE no 6.374/89, art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. AIIPM no 4.125.336-0 de 4-7-2019. Receber mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Deixar de pagar ICMS devido por substituição tributária. Emissão de notas fiscais por sociedade empresária declarada inidônea. Inexistência de fato do estabelecimento comercial emissor. Multa. Caráter confiscatório. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no 13.918/09. LE no 16.497/17 e DE no 62.761/17. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005351-73.2019.8.26.0291/50001, da Comarca de Jaboticabal, em que é
embargante IRMAOS MARAFÃO LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005351-73.2019.8.26.0291/50001 -Voto no
2
Voto no ED-3.583/20
Embgos. Declar. no 1005351-73.2019/50001 10a Câmara Direito
Público
Embgte: Irmãos Marafão Ltda.
Embgdo: Estado de São Paulo
Origem: 3a Vara (Jaboticabal) Proc. no 1005351-73.2019
Juiz: Carlos Eduardo Montes Netto

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA. ICMS. AIIPM no 4.125.336-0 de 4-7-2019.
Receber mercadorias desacompanhadas de documentação
fiscal idônea. Deixar de pagar ICMS devido por substituição
tributária. Emissão de notas fiscais por sociedade
empresária declarada inidônea. Inexistência de fato do
estabelecimento
comercial
emissor.
Multa.
Caráter
confiscatório. Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no
13.918/09. LE no 16.497/17 e DE no 62.761/17. Omissão.
Prequestionamento.
1. Omissão. Configura-se omissão
quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar;
não há omissão quando examina as questões e fundamentos
necessários à solução da controvérsia, deixando de lado
questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela
natureza, não permitem apreciação nesse momento do
processo. 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as
questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe
pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram
analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, não
arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado.

Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, deu provimento ao
recurso do réu para manter hígido o AIIPM no 4.125.336-0 de 4-7-2019; e,
prosseguindo no julgamento em relação à multa, no que se refere aos
subitens 1.1 a 1.4, determinar sua limitação ao valor do tributo. Embarga a
autora sustentando omissão; o entendimento acolhido pelo acórdão não
observou a Súmula STJ no 509; não foi observada a garantia da segurança
jurídica, pois a autora não teria como prever que a fornecedora teria sua
inscrição estadual cassada; a multa não observa o art. 150, IV da CF; e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005351-73.2019.8.26.0291/50001 -Voto no
3
taxa de juros não pode exceder a taxa Selic (art. 13 da LF no 9.065/95, art.
96, § 1o, 1 da LE no 6.374/89, com redação dada pela LE no 16.497/2017).
Pede declaração para fins de prequestionamento.
É o relatório.
2.
Omissão. Configura-se a omissão quando o
acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando
o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da
controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente
rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento
do processo. As questões suscitadas pela embargante foram
exaustivamente apreciadas pela Turma Julgadora; a questão da veracidade
das operações foi devidamente cuidada nos itens 3 a 7 do acórdão; a
alegação do caráter confiscatório da multa foi examinada no item 8; e os
juros de mora devidamente observados no item 9, inclusive constando que
o AIIPM no 4.125.336-0 foi lavrado já na vigência da LE no 16.497/17 que
alterou o art. 96 da LE no 6.374/89, passando a prever que "a taxa de juros
de mora é equivalente: 1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente". Não há omissão a ser sanada.
3.
Prequestionamento. Os embargos não podem ser
utilizados para mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a
questão tenha sido decidida no acórdão. Como diz a doutrina, os embargos
se prestam para re-exprimir, não para re-decidir. Esse, aliás, o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte
julgado:
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE PRESTOU SERVIÇOS NO EXTINTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005351-73.2019.8.26.0291/50001 -Voto no
4
DNER. DNIT. SUCESSOR DO DNER. VINCULAÇÃO DO INATIVO AO
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO
DNIT. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Os aclaratórios são cabíveis somente
para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se
configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena
de rediscutir-se matéria de mérito já decidida, exatamente o que se afigura
no caso. 2. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão
de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para
interposição futura de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos
declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso
extraordinário, nos termos da Súmula 356 dessa egrégia Corte. 4. Embargos
de declaração rejeitados (João Araújo Sobrinho v. União Federal, EDcl no
AgRg no REsp no 1.288.263/CE, 2a Turma, 27-11-2012, Rel. Castro Meira,
v.u.).
Esse entendimento agora encontra respaldo legal no art. 1.025 do CPC/15,
que incorporou o prequestionamento ficto, eliminando a necessidade de
oposição de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo Tribunal
Superior ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados pelo Tribunal 'a quo'.
O voto é pela rejeição dos embargos da autora.
TORRES DE CARVALHO
Relator